Tribunal: TJMT
Processo: 1005526-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005526-50.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO
Agravante : PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JOSETTI EIRELI e outro
Agravado : ADRIANA PILONETO
Número do Protocolo : 1005526-50.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JOSETTI EIRELI e PAULO CÉSAR DE ALMEIDA JOSETTI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Restituição de Bem Móvel” (Proc. no 1008309-26.2019.8.11.0040), ajuizada pelos agravantes contra ADRIANA PILONETO, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse ordenada, sob pena de busca e apreensão e multa diária, “imediata restituição do veículo VW Amarok” alegadamente pertencente aos autores e indevidamente detido pela ré, por entender que “o pedido liminar (...) entrelaça-se com o mérito da demanda, impedindo, portanto, sua concessão, haja vista a necessidade de ampla dilação probatória” (cf. doc. Num. 36308956 - Pág. 2/4).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Considerando que não há notícia, nem alegação, e nem pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, e que os próprios recorrentes recolheram as custas processuais iniciais (cf. doc. Num. 36308957 - Pág. 2/4); considerando que os agravantes e dizem expressamente que juntariam cópia das guias referentes ao preparo recursal, “de modo a afastar a deserção” (cf. doc. Num. 36308955 - Pág. 8), mas não o fizeram, e, considerando, ainda, que o recurso foi protocolizado sem demonstração do recolhimento do preparo, mas que a expedição da guia das custas exige indicação do número do protocolo do recurso, intimem-se os agravantes para que, no prazo de cinco dias, comprovem o recolhimento do preparo na mesma data da interposição recursal (06/03/2020), ou no dia útil imediatamente subsequente, caso a interposição tenha ocorrido após encerramento do expediente bancário, ou, ainda, para que, no mesmo prazo de cinco dias, recolha em dobro o preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator